Tribunal: TJSP
Processo: 2372433-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada indeferiu a tutela de urgência. Tutela indeferida. Recurso da parte autora. Pretensão de realizar o depósito em juízo do valor incontroverso. Possibilidade, desde que seja feita por conta e risco do recorrente, sem afastar os efeitos da mora e sem excluir o nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada indeferiu a tutela de urgência. Tutela indeferida. Recurso da parte autora. Pretensão de realizar o depósito em juízo do valor incontroverso. Possibilidade, desde que seja feita por conta e risco do recorrente, sem afastar os efeitos da mora e sem excluir o nome dos cadastros de proteção ao crédito. Somente o depósito integral das parcelas tem o condão de afastar os efeitos da mora. Não demonstração, de plano, da ilegalidade das taxas contratadas, sendo necessário o aprofundamento do contraditório. Inteligência da Súmula 380 do E. STJ. Em sede de cognição sumária não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão reformada em parte, somente quanto à possibilidade de consignação das parcelas, em face de disposição legal.
Recurso parcialmente provido.